Tribunal: TJDFT
Processo: 0731204-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731204-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS COUTO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, com OAB/DF 53.946, além de outros, em favor de GABRIEL DOS SANTOS COUTO, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Insurgem-se contra a prisão, alegando a existência de fortes indícios de ilegalidade do flagrante, considerando que não ficou demonstrada nos autos de que maneira os policiais lograram obter informações tão precisas acerca do local dos fatos e dos veículos envolvidos, mostrando-se configurada “situação de possível flagrante preparado”. Em outra vertente, arguem nulidade do flagrante, sob o argumento de que o veículo seria extensão do domicílio, não sendo respeitada a inviolabilidade constitucional. Asseveram que os policiais abordaram três pessoas que conversavam na rua, ao lado de seus veículos, não havendo investigação anterior, de modo que os agentes não agiram lastreados em fundadas suspeitas da prática do crime, apenas localizando a droga após avistarem uma sacola no interior do veículo do paciente. Asseveram que “a) a prisão ocorreu sem mandado judicial; b) a abordagem ocorreu sem filmagem ou autorização do dono do veículo; c) Não há uma testemunha do povo que legitime a autorização para entrada na residência, e sequer há uma notícia apócrifa, ou mesmo algum usuário que faça menção que no interior do veículo havia drogas; a polícia militar não filmou abordagem inicial e muito menos o suposto estado de flagrância.” Sustentam que a prisão é ilegal, por não estar fundamentada em quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ao tempo em que o paciente é primário, não tem antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo que se falar em reiteração delitiva. Entendem adequadas medidas diversas, como a monitoração eletrônica, ou alguma outra elencada no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. As alegações apresentadas pelos impetrantes, notadamente aquelas relativas a supostas ilegalidades da prisão em flagrante, recomendam manifestação Colegiada, após devida instrução do feito com informações da autoridade impetrada e manifestação do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de setembro de 2022 14:38:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora